Tribunal: TCU
Processo: 024.113/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial Instaurada pela Fundação Universidade de Brasília em razão do desaparecimento de bens móveis adquiridos com recursos do Convênio 5688/2006 (Siafi 553621).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em desfavor dos Srs. Edeijavá Rodrigues Lira e do Sr. Aiporé Rodrigues de Moraes, na condição de presidentes da instituição à época dos fatos, e do Sr. Geraldo Pinto de Souza, todos gestores da Fundação Universitária de Brasília (Fubra) - atualmente denominada Fundação de Gestão e Inovação (FGI) -, em razão do desaparecimento de bens móveis adquiridos com recursos do Convênio 5688/2006 (Siafi 553621). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1 declarar, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992, a revelia dos Srs. Aiporé Rodrigues de Moraes e Geraldo Pinto de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992 c/c os art. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os artigos 1o, inciso I, 209, inciso III e §§ 1o e 5o, 210 e 214, inciso III, do RI-TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Edeijavá Rodrigues Lira , Diretor-Presidente da Fundação Universitária de Brasília (Fubra) à época dos fatos, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal de Contas da União (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI-TCU) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade de Brasília, atualizada monetariamente e acrescida de juros de moras, calculados a partir de 28/3/2006, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3 com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992 c/c os art. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os artigos 1o, inciso I, 209, inciso III e §§ 1o e 5o, 210 e 214, inciso III, do RI-TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Aiporé Rodrigues de Moraes , Diretor-Presidente da Fundação Universitária de Brasília (Fubra) à época dos fatos, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal de Contas da União (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI-TCU) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade de Brasília, atualizada monetariamente e acrescida de juros de moras, calculados a partir das datas dos débitos, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original Data do débito R$ 320,00 7/3/2007 R$ 380,00 18/5/2007 R$ 21.328,50 30/7/2007 9.4 com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992 c/c os art. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os artigos 1o, inciso I, 209, inciso III e §§ 1o e 5o, 210 e 214, inciso III, do RI-TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo Pinto de Souza , Coordenador do Projeto Brasil Local à época dos fatos, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 68.156,00 (sessenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante este Tribunal de Contas da União (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI-TCU) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade de Brasília, atualizada monetariamente e acrescida de juros de moras, calculados a partir de 30/7/2007, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6 autorizar, caso solicitado pelos responsáveis, o pagamento das dívidas em parcelas mensais e consecutivas em até 36 (trinta e seis) parcelas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI-TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7 encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI-TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8 dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Universidade de Brasília (UnB), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer a esta última, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa.